Tribunal: TCU
Processo: 033.343/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em desfavor de Marcos Vinicius Cunha Dias, como então prefeito (gestão de 1/1/2013 a 31/12/2016) e Arnilton Nogueira dos Santos, como então prefeito sucessor (gestão de 1/1/2017 a 31/12/2020) do Município de Novo Oriente do Piauí  PI, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 688/2014 (Siafi 679320) firmado sob o valor original de R$ 1.150.623,28, em recursos federais e sem contrapartida do convenente, que tinha por objeto o Sistema de Abastecimento de Água no Município de Novo Oriente do Piauí  PI, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 7/5/2014 a 5/8/2018, com a prestação de contas fixada para até 4/10/2018, ao passo que os recursos federais teriam sido efetivamente repassados sob o valor de R$ 575.311,64.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em desfavor de Marcos Vinicius Cunha Dias, como então prefeito de Novo Oriente do Piauí - PI (gestão: de 1/1/2013 a 31/12/2016), e Arnilton Nogueira dos Santos, como então prefeito sucessor (gestão: de 1/1/2017 a 31/12/2020), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 688/2014 (Siafi 679320) firmado sob o valor original de R$ 1.150.623,28 em recursos federais, mas sem a contrapartida municipal, para a construção do "Sistema de Abastecimento de Água no Município de Novo Oriente do Piauí - PI", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 7/5/2014 a 5/8/2018, com a prestação de contas fixada para 4/10/2018, ao passo, contudo, que os recursos federais teriam sido efetivamente repassados sob o valor de R$ 575.311,64; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Marcos Vinicius Cunha Dias e as razões de justificativa apresentadas por Arnilton Nogueira dos Santos; 9.2. julgar irregulares as contas de Marcos Vinicius Cunha Dias, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 15/9/2014 575.311,64 9.3. aplicar em desfavor de Marcos Vinicius Cunha Dias, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Arnilton Nogueira dos Santos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.